Tribunal: TJDFT
Processo: 0721798-09.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
ÓRGÃO 2a TURMA CÍVEL CLASSE AGRAVO DE INSTRUMENTO PROCESSO No 0721798-09.2020.8.07.0000 AGRAVANTE(S) COMPANHIA IMOBILIARIA DE BRASILIA TERRACAP AGRAVADO(S) BRISAS DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. E OUTRO (A) RELATORA Desembargadora SANDRA REVES VASQUES TONUSSI D E C I S Ã O 1. Nos termos dos arts. 1.015 c/c 1.019 do CPC, diante da ausência de pedido fundamentado de atribuição de efeito suspensivo ao agravo ou de antecipação da tutela recursal, recebo o presente recurso, determinando a intimação da parte agravada para, querendo, responder ao recurso, juntando a documentação que entender pertinente. 2. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília, 14 de julho de 2020. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora